Tribunal: TJSP
Processo: 2289843-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTAGENS EM PERFIL NO INSTAGRAM, COM OFENSAS AO AUTOR, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR DE ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE TODAS AS POSTAGENS REALIZADAS PELO RÉU EM SUA PÁGINA NA REDE SOCIAL "INSTAGRAM", EM QUE HAJA MENÇÃO AO REQUERENTE. MEDIDA INDEFERIDA. INCONFORMISMO MANIFESTADO.

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTAGENS EM PERFIL NO INSTAGRAM, COM OFENSAS AO AUTOR, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR DE ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE TODAS AS POSTAGENS REALIZADAS PELO RÉU EM SUA PÁGINA NA REDE SOCIAL "INSTAGRAM", EM QUE HAJA MENÇÃO AO REQUERENTE. MEDIDA INDEFERIDA. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROMETIDA. EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO, NA CARACTERIZAÇÃO DO RESULTADO LESIVO RELATADO PELO AUTOR QUE CONSTITUI O PRÓPRIO MÉRITO DA CAUSA, A SER OPORTUNAMENTE APRECIADO. RECURSO IMPROVIDO.